Tribunal: TJDFT
Processo: 0002296-72.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIAS DE FATO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato a conduta do réu que empurra e ameaça de causar mal injusto e grave à vítima
2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pelo Termo Circunstanciado no 589/2018 – 06a DP e o Boletim de Ocorrencia Policial no 5604/2018 – 06a DP, quanto pela prova oral colhida em juízo.
3. As declarações da vítima são compatíveis com as declarações das testemunhas presenciais, e o depoimento do acusado. As diferenças de registro apontadas, que não se constituem contradição, são aceitáveis no contexto da instrução criminal, não sendo mesmo de se esperar depoimentos idênticos quando é sabido que os fatos da vida são vistos de modo diferente por tantos quantos os presenciam.
4. O conjunto probatório indica elementos de prova suficientes para a condenação do acusado, como bem realizada pelo Ilustre Magistrado sentenciante.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.